Tribunal: STF
Processo: ARE 1411548
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Auxiliar de Enfermagem - Aposentadoria especial, com paridade e integralidade, em razão do exercício de funções em condições de insalubridade. Preliminar. Inaplicabilidade ao caso concreto das novas disposições introduzidas ao ordenamento pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Cumprimento dos requisitos em momento anterior. Mérito. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Comprovadas as condições insalubres do ambiente de trabalho do autor, através de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho L.T.C.A.T. Direito à aposentadoria especial. Termo inicial do pagamento dos proventos que deve ser a data da implementação da aposentadoria. Abono permanência a ser pago desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria até a implementação desta. Servidor público que ingressou no serviço público em momento anterior à edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria. 3. Inaplicabilidade das regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/05. Sentença reformada. Dado provimento ao recurso do autor e dado parcial provimento ao recurso das rés e à remessa necessária, esta considerada interposta.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV alegam violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (Doc. 6, fl. 1), pois, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, a parte recorrida não tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade pelo exercício de atividades insalubres, tampouco ao abono de permanência, já que não cumpriu os requisito necessários para tanto.



    Isto porque, “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade (...) não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 6, fl. 11).



    Ressaltam que ainda que o recorrido tenha direito à aposentadoria especial, não faz jus à integralidade e paridade, pois “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e SIMULTANEAMENTE de acordo comas regras do art. 40” (Doc. 6, fl. 18).



    Quanto ao abono de permanência, defendem que “deveria ser deferido eventualmente, somente a partir da data do requerimento administrativo e não do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria” (Doc. 6, fl. 20). 



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 8), o Tribunal de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    No Agravo (Doc. 10), a parte sustenta sustenta que (a) houve violação direta ao texto constitucional; e (b) a análise da pretensão recursal “não demanda a análise de direito local”, tampouco requer o “revolvimento do substrato fático-probatório dos autos” (Doc. 10, fl. 3).



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 852 e 1019, ambos da repercussão geral.



    Em nova análise da questão, o Juízo local deixou de efetuar o juízo de retratação ao fundamento de que a matéria posta a análise é distinta daquela tratada no Tema 1019, pois “não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidora pública que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor estadual, que ocupa cargo de auxiliar de enfermagem exposta a condições insalubres, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 103/19)” (Doc. 16, fls. 1-11). 



    É o relatório. Decido.



    O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6, fl. 3):



    “(C) REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria debatida nos autos é relevante do ponto de vista econômico em virtude da possibilidade de diminuir sensivelmente o orçamento do Estado, além da questão operacional, visto que haverá, caso a decisão não seja revertida, aposentadoria no setor público de maneira precoce, de modo que a função então exercida pela parte contrária ficará desguarnecida, em evidente prejuízo ao interesse público. 



    Enfim, o Estado ver-se-á obrigado a conceder à parte contrária benefício previdenciário sem a contraprestação laboral pelo tempo necessário. 



    A questão igualmente transcende o interesse subjetivo das partes, pois, havendo o apostilamento do tempo trabalhado como atividade insalubre para efeito de aposentadoria especial, os servidores exercerão suas funções em menos tempo do que o determinado pela Constituição Federal, sendo que mais servidores passarão à inatividade, não havendo a contraprestação pecuniária de contribuição previdenciária, causando desequilíbrio orçamentário.



    À evidência, não se trata de discussão de matéria constitucional de interesse apenas inter partes. 



    A quaestio juris envolve a situação de milhares de servidores públicos que, à semelhança da parte contrária, exercem atividade fazendo jus à percepção do adicional de insalubridade. 



    Cumpre destacar, ainda, que a relevância e a transcendência da questão sobressaem também em face do potencial efeito multiplicador que a manutenção do v. acórdão acarretará, estimulando milhares de servidores a ingressarem com ação idêntica. 



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional. 



    No que se refere ao direito a proventos com integralidade e paridade, importa salientar que, também quanto a esse ponto, se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil. 



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública. 



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. 



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal.



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que tendo a parte autora ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, bem como ao abono de permanência.



    Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que 



    “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    Adite-se que para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Por fim, como já ressaltado acima, esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. Aliás, esse tem sido o entendimento em diversos julgados nos quais figura como parte a ora recorrente. 



    Nesse sentido: ARE 1.450.890/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/9/2023; ARE 1.415.405/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2023; ARE 1.116.886/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/7/2022; ARE 1.367.261/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 13/5/2022; ARE 1.465.085/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/12/2023. 



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões em que se debateu a mesma matéria ora enfocada: RE 1.374.242/RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/4/2022; ARE 1.429.214/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/9/2023; ARE 1463405, Rel. CRISTIANO ZANIN, Dje de 23/5/2024; e ARE 1534145, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 13/2/2025.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente